Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Indeferido o pedido de efeito suspensivo e sobrevindo a prolação de sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, a ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento.
2.. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
3. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais.
4. Agravo interno conhecido e não provido.